Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-35.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001080-35.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Não padece de omissão a decisão que analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador. Caso em que o acórdão embargado apreciou as questões trazidas à baila, concluindo pela impossibilidade de condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios a serem pagos à Defensoria Pública, que é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A norma inserta no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) não isenta do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência as pessoas jurídicas de direito público pertencentes a outros entes federativos, tendo o Estado da Bahia, no exercício da sua competência legislativa, concedido a benesse tão somente aos órgãos integrantes da sua estrutura. Não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração que têm o nítido propósito de rediscussão de matéria já apreciada. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pela recorrente na apelação e nos aclaratórios. Em que pese a repercussão geral admitida no RE 1.140.005, Tema 1.002, não houve determinação de suspensão nacional dos feitos relacionados com a matéria “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada", nem foi invalidada a Súmula 421 do STJ. Embargos não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 8842902 inserto no bojo da Apelação Cível nº 8001080-35.2019.8.05.0080, sendo Embargante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Embargado o Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça